Tribunal: STF
Processo: RE 97536
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
NA EXECUÇÃO POR CARTA NÃO PODE O JUIZ DEPRECADO DECIDIR OS EMBARGOS
NO MÉRITO DA EXECUÇÃO, POR FORÇA DO ART-747 DO CPC.
POR JUÍZO REQUERIDO, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, SE
ENTENDE O JUIZ DEPRECANTE. PRECEDENTES.
R E CONHECIDO E PROVIDO.